Tribunal: TJDFT
Processo: 0746191-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0746191-95.2020.8.07.0000 Autora Luiza Maria de Moraes Oliveira Requeridos Banco Opportunity de Investimentos S.A. e JFE 22 Empreendimentos Imobiliários Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O A requerente pleiteia, na ação rescisória, a concessão da gratuidade de justiça, mediante a alegação de haver anteriormente obtido a benesse no processo em que foi proferida a sentença rescindenda e de não dispor de condições financeiras de pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio (Id 20682917). O art. 5o, inc. LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. O magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[2], do CPC e do art. 5o, caput[3], da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, porquanto se trata de taxa judiciária com nítida natureza tributária. Os autos não trazem elementos de informação possibilitadores da verificação da condição socioeconômica da requerente e da situação de hipossuficiência financeira por ela alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Feitas essas considerações, FACULTO à requerente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a comprovação documental da alegação por ela feita na petição inicial da ação rescisória de falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça, mediante exibição dos três últimos comprovantes de recebimento de proventos, de declaração completa de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física, das faturas de cartão de crédito, dos extratos de todas as contas bancárias e das despesas comprometedoras da disponibilidade financeira, para apreciação da situação pessoal alegada, nos termos do art. 99, § 7o[4], c/c 290 do CPC[5], sob pena de cancelamento da distribuição. Pode a autora, se preferir, efetuar o pagamento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC[6], no mesmo prazo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas. [4] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [5]Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. [6] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...j) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.